Tribunal: STF
Processo: ARE 1499528
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO EM GRAU MÁXIMO OU MÉDIO. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 7º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ORIGEM E NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. SUMARÍSSIMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVENTE - HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE - GRAU MÁXIMO. De acordo com o item II da Súmula/TST n. 448, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 32, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, o Orbenk Terceirização e Servicos Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, e 7º, inciso XXVI, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a parte recorrida não faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo e seus reflexos, na medida em que sempre recebeu a referida parcela em grau médio, de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho negociadas entre os Sindicatos Patronal e Laboral. Afirma que “a matéria (tema 1046) foi julgada nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633 Goiás, com repercussão geral do tema já reconhecida pelo plenário virtual do STF” (Doc. 34, p. 14). Ressalta que a manutenção da decisão ora impugnada “vai de encontro aos preceitos de justiça, isso porque a condenação em grau máximo por aplicação das súmulas acima referidas, à revelia da relação de atividades insalubres expedida pelo MTE, afronta as Súmulas 194 e 460 do STF, as quais determinam que a caracterização como atividade insalubre exige a existência de previsão da atividade no rol de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como que apenas o MTE possui competência para definir quais atividades são insalubres e quais não são” (Doc. 34, p. 26). Afirma que “não há como as atividades da recorrida serem enquadradas como insalubres em grau máximo, com fulcro nos anexos 13 e 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78” (Doc. 34, p. 29). Aduz que “a parte autora sempre recebeu tal verba em grau médio, por força da Convenção Coletiva de Trabalho” e informa que “exercia função de servente, a qual está expressamente prevista na cláusula nona da CCT da categoria, que, por sua vez, estabelece o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio para as funções nela listadas” (Doc. 34, p. 29). Salienta que “o art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, expressamente reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho” (Doc. 34, p. 30). Discorre que “a convenção coletiva de trabalho prevalece sobre a lei quando dispuser sobre enquadramento do grau de insalubridade” (Doc. 34, p. 30). Defende que “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, sendo este definido pela CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, porquanto “não se trata de discussão de direito constitucionalmente assegurado, eis que a discussão não abarca o fato de o trabalhador possuir ou não direito ao adicional, mas versa sim sobre o enquadramento do grau da insalubridade, o que é determinado pela legislação infraconstitucional” (Doc. 34, p. 31). Pontua que “de acordo com o que dispõe a Reforma Trabalhista, nos termos do art. 8º, parágrafo 2º, da CLT, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei” (Doc. 34, p. 54). Consigna que “o entendimento da Súmula 448 do TST e 46 do TRT12, como demonstrado, não pode prevalecer”, uma vez que “não havendo lei que estabeleça que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritório, tampouco o que seria considerada instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação, não pode prevalecer o entendimento de referidas súmulas” (Doc. 34, p. 59). Conclui que, “seja pela inexistência de previsão legal e convencional para o pagamento do adicional de insalubridade para serventes, seja por não estar a recorrida exposta a agentes nocivos à saúde, seja pela previsão convencional de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio e, principalmente, seja por afronta à Súmula nº 448 do TST, deve ser reformada a decisão ora recorrida para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e reflexos, honorários periciais e honorários advocatícios” (Doc. 34, p. 60). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Isabel Cristina de Jesus Ramos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do Tema 1.046 da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 43).



    Irresignada, Orbenk Terceirização e Servicos Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 45). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab intitio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.046 da Repercussão Geral, ao analisar a matéria relativa à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (DJe de 28/04/2023)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos.”



    Nada obstante, conforme assentou o Tribunal Superior do Trabalho na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, “não há alusão no acórdão recorrido em relação à existência de norma coletiva que limitou o adicional de insalubridade ao grau médio a ensejar eventual aderência ao Tema 1046 do ementário de repercussão geral do STF” (Doc. 43, p. 5).



    Ressalte-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”  



    Demais disso, verifica-se que o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão do recurso de revista (Doc. 32), nem no acórdão regional (Doc. 16). Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     Nesse sentido, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos: ARE 1.489.343, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/04/2024; ARE 1.495.984, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/06/2024; e ARE 1.482.063, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 18/04/2024. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente